Tribunal: TJSP
Processo: 1011106-34.2016.8.26.0566
Classe: Apelação Cível / DIREITO AMBIENTAL
Órgão julgador: Otavio Rocha
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada ao Meio Ambiente;
Data de julgamento: 2020-02-20
Data de publicação: 2020-03-08

Ementa:
Apelação Cível – 1a Câmara Reservada ao Meio Ambiente – Embargos à execução – Sentença de parcial procedência para declarar cumprida a obrigação de fazer e manter a de pagar multa diária – Reconsideração do i. Julgador de Primeiro Grau nos autos dos embargos à execução no 1011126-25.2016.8.26.0566, que afeta diretamente o julgamento deste recurso – Os termos inicial e final para a incidência

Ementa:
Apelação Cível – 1a Câmara Reservada ao Meio Ambiente – Embargos à execução – Sentença de parcial procedência para declarar cumprida a obrigação de fazer e manter a de pagar multa diária – Reconsideração do i. Julgador de Primeiro Grau nos autos dos embargos à execução no 1011126-25.2016.8.26.0566, que afeta diretamente o julgamento deste recurso – Os termos inicial e final para a incidência da multa diária estão incontroversamente compreendidos entre os dias 5.3.2010 e 31.12.2010 – Execução que deu origem aos presentes embargos que se refere à cobrança de multa de 1113 dias, contada do dia 1.2.2011 a 18.2.2014, fora, portanto, do mencionado interstício. Recurso provido para extinguir a execução processada nos autos de no 0012333-47. 2014.8.26.0566.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Registro: 2020.0000164938
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível
no 1011106-34.2016.8.26.0566, da Comarca de São Carlos, em que são
apelantes AMARILDO HAMANN, NADINE ANA SASS HAMANN e ESTER
LILIAN FERREIRA HAMANN, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 1a Câmara Reservada ao Meio Ambiente do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram
provimento ao recurso para extinguir a execução processada nos autos de
no 0012333-47. 2014.8.26.0566. V. U.", de conformidade com o voto do
Relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores NOGUEIRA DIEFENTHALER (Presidente sem voto),
TORRES DE CARVALHO E RUY ALBERTO LEME CAVALHEIRO.
São Paulo, 20 de fevereiro de 2020.
OTAVIO ROCHA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Apelação Cível no 1011106-34.2016.8.26.0566
2
Voto n° 11.932
Apelação no 1011106-34.2016.8.26.0566
Comarca: SÃO CARLOS
Apelante: AMARILDO HAMANN e outros
Apelado: MINISTÉRIO PÚBLICO
Apelação Cível 1a Câmara Reservada ao Meio Ambiente
Embargos à execução Sentença de parcial procedência
para declarar cumprida a obrigação de fazer e manter a de
pagar multa diária
Reconsideração do i. Julgador de
Primeiro Grau nos autos dos embargos à execução no
1011126-25.2016.8.26.0566, que afeta diretamente o
julgamento deste recurso Os termos inicial e final para a
incidência da multa diária estão incontroversamente
compreendidos entre os dias 5.3.2010 e 31.12.2010

Execução que deu origem aos presentes embargos que se
refere à cobrança de multa de 1113 dias, contada do dia
1.2.2011 a 18.2.2014, fora, portanto, do mencionado
interstício. Recurso provido para extinguir a execução
processada nos autos de no 0012333-47. 2014.8.26.0566.
Inconformados com a decisão proferida pelo i. Juiz da 5a Vara
Cível Comarca de São Carlos às fls. 1101/1103, por meio da qual
foram julgados parcialmente procedentes os embargos à execução
por eles opostos nos autos da execução no
1011126-25.2016.8.26.0566, contra ela se insurgiram os apelantes
supramencionados às fls. 1106, arrazoando o recurso às fls.
1107/1122.

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Apelação Cível no 1011106-34.2016.8.26.0566
3
Os apelantes requerem, em síntese, “a reforma da r. sentença
proferida em primeiro grau, extinguindo-se a execução por falta de
título ou subsidiariamente, reduzindo a multa a ser cobrada para um
valor que V. Excelências entendam proporcional, para o que se
sugere R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais), correspondente a
metade dos custos de reparação ambiental, ou outro que Vossas
Excelências entenderem adequado” (fl. 1122).
Contra-arrazoado o recurso (fls. 1129/1133), a E. Procuradoria
de Justiça de Interesses Difusos e Coletivos manifestou-se pelo seu
desprovimento (fls. 1146/1149).
É o relatório.
O recurso é tempestivo e o preparo foi devidamente recolhido à
fls. 1128. Presentes os requisitos legais, e não se constatando os
motivos impeditivos a que se referem os incisos III e IV do artigo 932
do CPC/2015, não há óbice ao seu processamento.
AMARILDO HAMANN, ESTER LILIAN FERREIRA HAMANN e
NADINE ANA SASS HAMANN opuseram embargos à execução de
Termo de Ajustamento de Conduta que foi promovida em relação a
eles pelo Ministério Público do Estado de São Paulo nos autos no
0012333-47. 2014.8.26.0566.
Por meio da r. sentença de fls. 1101/1103, o i. Julgador de
Primeiro Grau julgou procedente em parte os embargos, apenas para
reconhecer o cumprimento da obrigação de fazer prevista no Termo

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Apelação Cível no 1011106-34.2016.8.26.0566
4
de Ajustamento de Conduta, mantendo a obrigação de pagamento de
multa diária, sob o fundamento de que a obrigação de fazer foi
cumprida a destempo.
Após o processamento do recurso, sobreveio a manifestação
dos apelantes de fls. 1154/1156, dando conta de que o i. Julgador de
Primeiro Grau “acabou não observando que haviam três execuções e
que elas se referiam a períodos diversos, tendo mantido
erroneamente a condenação do recorrente nos três processos.
Contudo, na verdade, houve apenas um período que ele reconheceu
como de descumprimento - 05/03/2010 até 31/12/2010, totalizando
302 dias (objeto apenas na execução 0023703-28.2011.8.26.0566,
que deu ensejo aos embargos no 1011126-25.2016.8.26.0566) - e
somente esses dias deveriam ter sido considerados para cálculos da
multa diária. o próprio sentenciante, na última sentença, de forma
nobre e elogiável, reconheceu expressamente seu equívoco”.
Com efeito, na sentença proferida nos autos dos embargos à
execução no 1011126-25.2016.8.26.0566, o i. Julgador de Primeiro
Grau alinhavou os seguintes fundamentos [sem destaque no original]:
“Cabe analisar, agora com maior cuidado, a questão atinente à multa diária que foi imposta
no curso da execução, e que deu margem ao ajuizamento de três execuções por quantia certa pelo
Ministério Público, em autos apartados.
'Para melhor entendimento, observa-se que a primeira execução é objeto do processo no
0023703-28.2011.8.26.0566,
que deu ensejo aos presentes embargos (processo no
1011126-25.2016.8.26.0566), e se refere à cobrança de multa de 351 dias, no período de 15/01/2010 a
01/01/2011.
'A segunda execução de multa diária é objeto do processo no
0012333-47.2014.8.26.0566, que ensejou embargos, cujo recurso de apelação ainda não foi
julgado, conforme consulta nesta data (processo no 1011106-34.2016.8.26.0566), e se refere à
cobrança de multa de 1113 dias, no período de 01/02/2011 a 18/02/2014.
'A terceira execução de multa diária é objeto do processo no 0000091-85. 2016.8.26.0566,
que deu margem a outros embargos, também julgados em primeira instância, mas não em segundo
grau (processo no 1011140-09.2016.8.26.0566), e se refere à cobrança de multa de 255 dias, no
período de 19/02/2014 a 01/11/2014.
'Pois bem. A multa diária, efetivamente devida pelos embargantes, deve ser minorada, e os
efeitos dessa diminuição, em princípio, hão de alcançar as demais execuções.
'É certo que a obrigação de fazer assentada no TAC foi cumprida a destempo. Não há dúvida

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Apelação Cível no 1011106-34.2016.8.26.0566
5
quanto a isso. Os documentos que instruíram a inicial e a impugnação aos presentes embargos
revelam que a obrigação de fazer imposta aos embargantes foi firmada há quase duas décadas e
somente agora é que a perícia judicial constatou, em definitivo, o cumprimento da recuperação
ambiental.
'Observa-se que os documentos unilaterais, juntados aos autos pelos embargantes no curso
da execução, não positivaram o cumprimento da obrigação de fazer, conforme reiteradas decisões
proferidas. Em razão disso, o Ministério Público postulou a fixação de multa e, na sequência, sua
majoração, dando ensejo ao ajuizamento de três execuções distintas, para cobrança dessas multas,
em períodos segmentados. Cada execução foi objeto de embargos, como visto acima, e dois deles
foram julgados, restando a apreciação dos presentes.
'Em análise detida dos autos da execução, verifica-se que a multa diária de R$ 100,00 foi
fixada por decisão proferida em 20/02/2009, concedendo-se 45 dias para cumprimento do TAC, com a
citação dos executados. O embargante, lá executado, Amarildo Hamann apresentou em 01/12/2009 um
projeto de recomposição florestal. Colhida a concordância do Ministério Público, deferiu-se, em
25/01/2010, o prazo de 30 dias para cumprimento da obrigação, mediante decisão disponibilizada em
03/02/2010.
'Desse modo, assiste razão aos embargantes quanto ao termo inicial de incidência da multa,
que deve ser 05/03/2010.
'O termo final, entretanto, é que tem gerado maior controvérsia. Os embargantes, como já
assinalado, juntaram no curso da execução diversos documentos e laudos unilaterais, que não foram
aceitos, haja vista que o Ministério Público embasava a recusa quanto ao cumprimento da obrigação de
fazer imposta no TAC com fulcro em laudos oficiais, que sinalizavam o cumprimento parcial das
obrigações.
'No entanto, no curso destes embargos, assim como nos outros dois embargos já julgados
em primeira instância, sobreveio laudo pericial que dirimiu a questão, assentando não apenas o
cumprimento da obrigação de fazer, mas também quando isso ocorreu, haja vista a repercussão dessa
relevante informação quanto à incidência da multa diária.
'Com efeito, a perita judicial, em resposta ao quesito no 03 dos embargantes, ao ser
questionada sobre o momento em que ocorreu a implementação integral das condições constantes do
compromisso de recuperação de dano ambiental, assinalou que a área reflorestada do Sítio Nova
Grama (objeto da lide), cumpriu os termos do ajustamento de conduta a partir de 2011 (fl. 1158).
'E uma vez novamente questionada a respeito pelo juízo, a perita confirmou a conclusão
pretérita, esclarecendo em termos técnicos que foi possível observar que a partir da análise de imagem
do local, no ano de 2010, a área objeto da disputa 'possuía apenas algumas arvores isoladas sendo
quase ausente espécies nativas' tendo sido possível afirmar presente as obras de reflorestamento
somente a partir do ano de 2011, quando analisado imagem análoga, era visível reflorestamento de
área em forma de trapézio medindo um total de 1,6 hectares de área reflorestada (vide fls. 1.161) fl.
1240.
'Então, mostra-se razoável adotar como termo final da multa diária imposta pelo não
cumprimento da obrigação de fazer a data de 31/12/2010, pois a partir do ano de 2011, conforme
imagens, era visível o reflorestamento da área, nos termos exigidos para fins de cumprimento do TAC.
'Desse modo, a multa diária, de R$ 100,00, deve ser contada de 05/03/2010 até 31/12/2010,
totalizando 302 dias, que corresponde então a R$ 30.200,00 (trinta mil e duzentos reais), cujo valor
deve receber atualização monetária, desde o vencimento, pela tabela prática do Tribunal de Justiça, e
não juros de mora, que são indevidos e sequer foram incluídos pelo Ministério Público.
'Não se há de fazer qualquer outra diminuição do quantum devido pelos embargantes. A
multa foi fixada em patamar módico, levando-se em conta o extenso lapso de tempo para cumprimento
da obrigação firmada em TAC muitos anos antes. E não se deve tomar por parâmetro o valor utilizado
para a reparação ambiental, mas sim o propósito de forçar a parte devedora ao cumprimento da
obrigação.
'Por fim, nos termos desta sentença, reconhecido o cumprimento da obrigação pelos
embargantes e assentado o termo final em 31/12/2010, a rigor, deveriam ser extintas as execuções das
multas dos períodos posteriores (processos nos 0012333-47.2014.8.26.0566 e 0000091-85.
2016.8.26.0566). No entanto, já foram proferidas sentenças nos embargos correspondentes, mantendo-
se a multa diária, que foi elevada para R$ 500,00, até 01/11/2014 (processos nos
1011106-34.2016.8.26.0566 e 1011140-09.2016. 8.26.0566). Uma dessas sentenças foi prolatada por
mim (cópia de fls. 1229/1234), cujo equívoco, nos termos da fundamentação ora exposta, peço vênia
para admitir.”
Pois bem. Os fatos e os documentos trazidos aos autos falam
por si só.

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Apelação Cível no 1011106-34.2016.8.26.0566
6
Ficou bem delineado na r. sentença acima transcrita que os
termos inicial final para a incidência da multa diária estão
compreendidos entre os dias 5.3.2010 e 31.12.2010.
A execução que deu origem aos embargos ora analisados,
refere-se à cobrança de multa de 1113 dias, eis que contada do dia
1.2.2011 a 18.2.2014.
E o assentimento do Ministério Público ficou evidente na
manifestação de fl. 1258, dos autos dos embargos à execução no
1011126-25.2016.8.26.0566, uma vez que requereu ao i. Julgador de
Primeiro Grau a remessa de cópia da r. sentença acima transcrita aos
autos dos processos de execução correspondentes, pedido esse que
foi deferido.
Em suma, tendo sido observado o princípio da cooperação
entre as partes (art. 6o, do CDC1), a conclusão pela procedência
destes embargos emerge de forma incontendível.
Diante do exposto, pelo meu voto, DOU PROVIMENTO ao
recurso para extinguir a execução processada nos autos de no
0012333-47. 2014.8.26.0566.
OTAVIO ROCHA
Relator
1 Art. 6o Todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e
efetiva.